Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-87.2023.8.11.0007
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004319-87.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 064.528.611-74 (RECORRENTE), TIAGO CARVALHO SANTANA - CPF: 038.026.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON GAMES SOARES - CPF: 015.343.131-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA JESUS - CPF: 101.333.751-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.612.751-88 (VÍTIMA), ANGELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 029.413.961-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Tentativa de homicídio simples. Decisão de pronúncia. Recurso defensivo. Pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Falta de interesse recursal. Qualificadora já excluída na origem. Não conhecimento. Pleito de desclassificação para lesão corporal. Alegação de ausência de
animus necandi
. Inviabilidade. Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Golpe de faca em região vital. Princípio
in dubio pro societate
. Competência do tribunal do júri. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de tentativa de homicídio simples.

2. Fato relevante. O recorrente, após discussão e ingestão de bebida alcoólica em ambiente doméstico, desferiu, em tese, golpe de faca contra o irmão, atingindo-o na região tóraco-abdominal (rim esquerdo e tórax), sendo contido pela genitora e pelo padrasto. O Juízo
a quo
, na decisão de pronúncia, afastou a qualificadora do motivo fútil descrita na denúncia por insuficiência probatória.

3. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para lesão corporal grave (art. 129, § 1o, do CP), sob a alegação de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal no pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil, considerando o teor da decisão recorrida; e (ii) saber se o acervo probatório autoriza a desclassificação da conduta para lesão corporal ou se há indícios suficientes de
animus necandi
para manter a pronúncia e a competência do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

5. O pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo fútil não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que o Magistrado de primeiro grau já acolheu essa pretensão na decisão de pronúncia, remetendo o réu a julgamento pela suposta prática de homicídio simples.

6. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), fundada na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, vigorando, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

7. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais e prontuários médicos, e os indícios de autoria são extraídos da confissão qualificada do réu e dos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais.

8. A desclassificação para o crime de lesão corporal exige a demonstração inequívoca e cristalina da ausência de dolo de matar, o que não se verifica de plano. As circunstâncias do caso, notadamente o uso de arma branca (faca), a região atingida (tóraco-abdominal/rim), a gravidade das lesões com risco de morte e a necessidade de intervenção de terceiros para cessar a agressão, indicam a possibilidade de
animus necandi
.

9. Persistindo dúvida razoável acerca da real intenção do agente, a controvérsia deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedada a usurpação de sua competência constitucional nesta etapa processual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento de qualificadora quando esta já foi expressamente excluída pelo Juízo de origem na decisão de pronúncia. 2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de
animus necandi
. 3. Havendo indícios de dolo de matar, extraídos da natureza do meio empregado e da região vital atingida, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II, 121,
caput
, e § 2o, II, e 129, § 1o; CPP, arts. 413, 415 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, REsp n. 1.561.226/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; TJMT, RSE n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.2025; TJMT, RSE n. 1001287-60.2022.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025; TJMT, RSE n. 0015309-69.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 29.10.2025; TJMT, RSE n. 0002004-96.2017.8.11.0045, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Vanderson Pereira dos Santos
contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio simples), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id. 314619491).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, do CP), sob a alegação de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil, com a consequente desclassificação para homicídio simples (Id. 314619502).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. 314619505).

Em juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 314619506).

Instada a se manifestar nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo seu desprovimento, sintetizando o entendimento na seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Decisão de Pronúncia. Irresignação defensiva. Pretendida a desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Fortes indícios de Animus necandi. Recorrente esfaqueara a vítima em região vital do corpo. Subsidiariamente, pretendido o afastamento da qualificadora de motivo fútil. Não conhecimento. Magistrado de piso, na decisão de pronúncia, afastara a referida qualificadora. Parecer pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo desprovimento.”
(Id. 325455866).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Vanderson Pereira dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil), porquanto teria supostamente atentado contra a vida de seu irmão,
Anderson Pereira dos Santos
, em contexto de desentendimento doméstico e sob a influência de bebida alcoólica.

A peça acusatória narra, de forma detalhada, os fatos nos seguintes termos:

“(...)

Consta do incluso caderno de investigação que no dia 14 de maio de 2023, por volta das 18h40, na residência localizada na Rua B 14, n.o 21, Bairro Jardim Ipiranga, Município de Alta Floresta/MT, VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, por motivo fútil, tentou matar seu irmão Anderson Pereira dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Constatou-se que a vítima e o increpado são irmãos e residem com a genitora no endereço supracitado, sendo que na data do fato VANDERSON passou a discutir com a vítima em razão dela supostamente ter “atrapalhado ele a pegar uma mulher” em momento anterior (motivo fútil), circunstância em que VANDERSON tomou posse de uma faca e desferiu golpes em desfavor da vítima, atingindo-lhe a região tóraco-abdominal, resultando na perfuração do rim esquerdo e região torácica esquerda.

Apurou-se que o increpado apenas não conseguiu consumar o crime em razão da intervenção da mãe e do padrasto do Denunciado e da vítima, uma vez que eles seguraram VANDERSON e auxiliaram Anderson a sair do local para pedir socorro.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja o acusado citado, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal, processado e pronunciado, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, com vistas à sua condenação derradeira, com fixação de indenização mínima à vítima em razão do dano sofrido (dano material e moral, este em no mínimo R$ 100.000,00), ouvindo-se, para tanto, as testemunhas e vítima abaixo mencionadas.

(...)”
(Id. 314619414, pp. 1-2).

A denúncia foi recebida em 01.06.2023 (Id. 314619415), o réu foi devidamente citado (Id. 314619421) e apresentou resposta à acusação (Id. 314619432).

Findada a instrução, o
parquet
apresentou alegações finais orais, pugnando pela pronúncia do acusado por tentativa de homicídio simples (Id. 314619474). A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para lesão corporal grave ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora (Id. 314619479).

Por conseguinte, o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, afastando, porém, a qualificadora do motivo fútil por insuficiência de provas (Id. 287407433).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, pleiteando a desclassificação da conduta para lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora do motivo fútil (Id. 314619502), embora, como se verá, tal pedido já tenha sido expressamente acolhido pelo juízo singular.

Pois bem.

De proêmio, cumpre delimitar o objeto do inconformismo, notadamente para verificar a presença de interesse recursal em todos os pontos suscitados. Nesse aspecto, verifica-se, sem maior esforço, que carece a defesa de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Isso porque o douto Magistrado
a quo
já acolheu tal pretensão na própria decisão de pronúncia, removendo a qualificadora inicialmente descrita na denúncia e remetendo o réu a julgamento pela, em tese, prática de homicídio simples na forma tentada, conforme se extrai do seguinte excerto do
decisum
:

“(...)

1.2 – DA QUALIFICADORA:

Do motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do CP).

Quanto à qualificadora do motivo fútil, art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, não existem provas que a evidencie.

Motivo fútil deve ser compreendido como motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo.

Compulsando os autos, constata-se à qualificadora do motivo fútil descrito na denúncia de modo que a vítima supostamente teria “atrapalhado ele a pegar uma mulher” não restou demonstrado, uma vez que levando-se em conta as declarações judiciais, nenhuma testemunha trouxe essa informação de forma minimamente segura ao processo, de modo que outro caminho não há, senão o decote já nesta fase da qualificadora imputada em consonância com o parecer ministerial.

Nesse caso, não se mostra patente a manifesta desproporção entre a conduta sofrida e aquela praticada pelo denunciado, circunstância necessária para configurar a futilidade do motivo, pelo que afasto a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

1.3 - CONCLUSÃO:

Desta forma, considerando que não se fazem presentes às circunstâncias elencadas no art. 415, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, bem como diante da comprovação da existência do crime em questão e de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia do réu VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, é medida que se impõe, nos termos da denúncia.

1.4 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pelos crimes praticados contra a vítima Anderson Pereira dos Santos, PRONUNCIO o acusado VANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incursos nas sanções do artigo 121, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta/MT.

(...)”
(Id. 314619491, pp. 19-20).

Depreende-se, assim, que a decisão recorrida já afastou, expressamente, a qualificadora do motivo fútil, atendendo integralmente ao pleito defensivo.

Logo, inexistindo sucumbência da defesa neste ponto, o pedido mostra-se inócuo, motivo pelo qual dele
não conheço
.

No que concerne à pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, entendo que a súplica não merece acolhimento nesta fase processual.

Inicialmente, cumpre destacar que a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida encontra assento no art. 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Dessa garantia decorre que, na fase de formação da culpa (
judicium accusationis
), cabe ao Magistrado tão somente aferir a admissibilidade da acusação, sem adentrar de forma exauriente no exame do elemento subjetivo do tipo. Assim, demonstradas a prova da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, deve o acusado ser pronunciado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“(...) A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se tão somente prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, independentemente da aplicação do princípio in dubio pro societate. (...)”
(TJMT, RSE n. 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025).

Nesta fase processual vigora, com maior ênfase, o princípio
in dubio pro societate
, de modo que eventuais dúvidas quanto à real intenção do agente devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Juiz togado, salvo em casos absolutamente cristalinos, afastar de plano o dolo de matar ou proceder à desclassificação para delito menos grave com base em juízo de certeza negativa sobre o
animus necandi
.

No caso em apreço, a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante n. 55.3.2023.7658 (Id. 314619374), boletim de ocorrência n. 2023.132907 (Id. 314619376), termo de exibição e apreensão n. 2023.16.188632 (Id. 314619378), prontuário médico da vítima (Id. 314619402) e, sobretudo, pela robusta prova técnica acostada aos autos, a saber:

1.
Laudo pericial de instrumento perfurocortante n. 542.3.08.8987.2023.119879-A01, que atestou a eficiência da faca apreendida (lâmina serrilhada, cabo azul) para a prática do crime, bem como identificou resultado positivo para sangue humano em sua lâmina;

2.
Laudo pericial indireto n. 542.1.02.8987.2023.117277-A01 e laudo complementar n. 542.1.02.8987.2023.121194-A01, que descrevem, com precisão, a extensão dos danos sofridos pela vítima e o risco concreto de morte a que ela foi submetida.

Quanto aos indícios de
autoria
, estes também se mostram presentes, conforme se depreende dos depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelo próprio recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Na fase investigativa, a genitora do réu e da vítima, sra.
Angela Pereira da Silva
, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando, em síntese, que chegou em casa e encontrou os filhos discutindo, percebendo que
Vanderson
estava embriagado, razão pela qual pediu a
Anderson
que se afastasse dele. Narrou que, após breve intervalo, ouviu novos gritos, dirigiu-se ao local e já encontrou
Vanderson
armado com faca e
Anderson
ao chão, lesionado na altura do peito, acrescentando que precisou agarrar o filho agressor pela cintura,
“pois ele queria ir pra cima de ANDERSON dizendo que iria matá-lo”
, ocasião em que acabou sendo atingida na perna, enquanto o esposo retirava a vítima da casa para buscar ajuda:

“(...) QUE no dia do fato chegou em casa e viu seus filhos VANDERSON e ANDERSON discutindo, então resolveu conversar com ANDERSON e pedir para ele sair de perto de VANDERSON, pois viu que ele estava embriagado, e quando ele está nessa situação, ele "endoida"; QUE VANDERSON faz tratamento no Caps e toma remédio controlado, porém quando ingere bebida alcoólica faz coisas sem pensar; QUE ANDERSON saiu de perto dele e VANDERSON foi para o quarto; QUE após alguns minutos estava no seu quarto quando escutou VANDERSON gritando com ANDERSON, pedindo para ele sair de seu quarto, pois ele tinha entrado para pegar um cigarro; QUE saiu do quarto para ir ao encontro dos dois novamente e quando chegou perto, já viu VANDERSON com uma faca na mão e VANDERSON sentado ao chão com a mão na altura do peito e disse que tinha recebido uma facada; QUE segurou VANDERSON pela cintura, pois ele queria ir pra cima de ANDERSON dizendo que iria matá-lo; QUE segurou ele com força e pediu para soltar a faca, mas ele ficou se debatendo e tentando se soltar; QUE enquanto ele se debatia, acabou passando a faca de raspão na perna da declarante; QUE seu esposo também estava em casa e saiu para ajudar, então puxou ANDERSON e pediu para ele sair da casa e procurar ajuda com os vizinhos, pois iria tentar acalmar VANDERSON; QUE os dois ficaram conversando com VANDERSON até que ele se acalmou; QUE ANDERSON conseguiu chegar até a casa de um amigo e ligou para a polícia e para os bombeiros; QUE seu filho precisa de ajuda para ficar internado; QUE afirma que ficou com lesão, mas sabe que foi sem querer e não deseja representar criminalmente contra seu filho e nem requerer medidas protetivas; QUE também não deseja realizar exame de lesão corporal; (...)”
(Id. 314619381, pp. 1-2).

Esse relato, embora ressalte o quadro de embriaguez e o histórico de tratamento psiquiátrico do recorrente, sugere que ele se encontrava munido de faca, em ambiente doméstico, e que houve investida contra o irmão, com golpe em região torácica, seguida de tentativa de aproximação, motivo pelo qual precisou ser contido fisicamente pela mãe, a qual também acabou lesionada. A referência de que o acusado dizia que
“iria matá-lo”
constitui elemento que, ao menos nesta fase, não autoriza afastar a possibilidade dessa intenção, sem prejuízo de valoração mais aprofundada em plenário, à luz das condições pessoais e de eventual comprometimento psíquico.

O próprio recorrente, ouvido na fase investigativa, reconheceu que, após ingerirem expressiva quantidade de bebida alcoólica (cerveja e um litro de cachaça), houve discussão entre ele e o irmão, ocasião em que este o teria ameaçado de morte, circunstância em que “
pegou uma faca de serrinha na cozinha”
, embora dissesse não se recordar do momento em que atingiu
Anderson
, negando, todavia, intenção de matar:

“(...) QUE não possui condições de constituir advogado e foi lhe informado que será comunicado a Defensoria Pública; QUE sua mãe já está sabendo de sua prisão; QUE deseja responder o interrogatório; QUE ontem o interrogando e um colega de nome PABLO e seu irmão ANDERSON; QUE seu colega PABLO que comprou um litro de pinga 51 e foram para o rio onde passaram à tarde bebendo; QUE antes disso tinham comprado três garrafinhas de cerveja Itaipava e os três haviam tomado a cerveja; QUE os três ingeriram toda a pinga de um litro; QUE ao chegar em casa entraram em discussão; QUE ambos se xingaram; QUE seu irmão lhe ameaçou de lhe matar e o interrogando pegou uma faca de serrinha na cozinha; QUE não se recorda do momento que atingiu seu irmão; QUE seu irmão saiu correndo e o PABLO que é vizinho de rua veio com a polícia militar; QUE não tinha a intenção de matar seu irmão; QUE já tiveram várias discussões mas nenhuma chegou a esse ponto; QUE o interrogando toma remédio para ansiedade sendo a Ritalina; QUE ontem tinha bebido o remédio no período da manhã e por ter ingerido álcool deu reação; QUE seu irmão também tem receita controlado para tomar remédio porém já está um tempo sem comprar; QUE está muito arrependido; (...)”
(Id. 314619383, pp. 2-3).

Ainda que o recorrente negue ter agido com
animus necandi
, suas declarações, naquilo em que convergem com os demais elementos colhidos, apontam para desavença entre irmãos, sob influência de álcool, com utilização de arma branca (faca de serrinha de cozinha) e admissão de que efetivamente atingiu o ofendido. Em sede de pronúncia, tais dados não permitem, com a segurança exigida para tanto, excluir o dolo de matar, circunstância que recomenda a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

A vítima
Anderson Pereira dos Santos
, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, foi firme ao relatar que o irmão, após retornarem do rio, iniciou discussão sem motivo aparente, passou a xingá-lo e, em seguida, apoderou-se de uma faca de cozinha, desferindo-lhe golpe que lhe atingiu o abdômen, bem como que a mãe, ao tentar intervir, também acabou lesionada na perna. Destacou, ainda, que Vanderson, quando ingere bebida alcoólica,
“fica louco e quer matar os outros”
e que já houvera outros episódios de agressões com faca:

“(...) QUE o declarante é irmão de Vanderson Pereira dos Santos; QUE segundo o declarante na data de 14/05/2023 por volta das 13h30min compraram um litro de 51 e foram para a beirada do rio do setor Burirtis, onde reside; QUE estava na companhia de seu irmão e dois amigos de nomes Gui e Pablo; QUE Gui trabalha no lava jato do Boca e Pablo trabalha para o empreendimento Buritis fazendo a limpeza dos terrenos; QUE enquanto estavam no rio, seu irmão discutiu com Gui; QUE segundo o declarante seu irmão não pode ingerir bebidas alcoólicas, pois toda vez que bebe fica louco e quer matar os outros; QUE não sabe se seu irmão faz uso de medicamento controlado; QUE retornaram para casa por volta das 18h e seu amigo Gui foi embora; QUE Pablo não ficou o tempo todo no rio, indo embora por volta das 15h; QUE meia hora após terem chegado em casa, seu irmão começou a discutir e sem nenhum motivo começou a lhe xingar; QUE em seguida Vanderson pegou uma faca de serra (cozinha) e lhe desferiu um golpe que acertou seu abdômen; QUE gritou de dor e sua mãe que já estava saindo do quarto dela tentou interferir segurando Vanderson e acabou sendo atingida na perna; QUE como sua mãe não conseguiu segurar Vanderson sozinha, seu padrasto foi ajudar e disse para o declarante sair e pedir ajuda para os vizinhos; QUE o declarante correu para fora, pegou uma enxada com a intenção de acertar seu irmão, mas acabou desistindo e foi até a casa de Gui pedir ajuda; QUE Gui acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar; QUE foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Gui acompanhou os policiais militares até sua casa onde seu irmão foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil; QUE segundo o declarante já houve outras brigas entre eles, das quais uma levou uma facada na bunda e outra no ombro; QUE nestas duas situações seu irmão foi conduzido pela Polícia Militar. (...)”
(Id. 314619398, pp. 1-2).

Tal narrativa, além de corroborar o uso de arma branca e a direção do golpe à região abdominal – circunstância relevante para a aferição do dolo –, menciona a existência de desentendimentos anteriores envolvendo o emprego de faca. Esses dados, conjugados, não são suficientes para afastar, desde logo, a hipótese acusatória de tentativa de homicídio, revelando matéria que, por sua natureza, se amolda à apreciação do Conselho de Sentença.

O amigo comum dos irmãos,
Pablo Guilherme Gonçalves de Souza
, ouvido na fase investigativa, confirmou o consumo de bebida alcoólica no rio, apontando que, após a ingestão de álcool,
Vanderson

“começou ficar doido, começou a xingar o depoente e querer bater em Anderson”
, e relatando que, mais tarde,
Anderson
chegou à sua residência ferido e sangrando, afirmando que o irmão havia tentado matá-lo:

“(...) QUE segundo o depoente conhece VANDERSON DE PEREIRA DOS SANTOS E ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, que são amigos que os conhece a cerca de 2 anos; QUE na data de 14/05/2023 durante o dia estiveram juntos que por volta 13:30 salvo engano foram até um rio próximo do Bairro Jardim Panorama, que levaram um litro de cachaça 51; QUE segundo o depoente um rapaz de nome Luiz também foi junto, que este não é amigo do depoente que ele é de Cacoal/RO e que o mesmo trabalha para o empreendimento Buritis; QUE no local após ingerirem a bebida alcoólica, Vanderson começou ficar doido, começou a xingar o depoente e querer bater em Anderson; QUE nesse momento Luis já havia ido embora e ele não presenciou a discussão; QUE era por voltas 17:00 quando decidiu ir embora junto com Anderson, e Vanderson veio logo atrás; QUE deixou Anderson na casa dele e em seguida foi para sua residência que ambos estava de bicicleta; QUE por volta das 18h30 Anderson chegou em sua residência localizada na Avenida Alta Floresta, Bairro Jardim Primavera, que ele estava ferido e sangrando e que o mesmo chegou a pé vendo do Bairro Buritis; QUE perguntou o que havia ocorrido, este disse que seu irmão Vanderson havia ficado louco e tentado matá-lo; QUE nesse momento estava conversando com uma vizinha de nome Ana Paula e foi esta quem acionou o Corpo de Bombeiros e a Policia Militar; QUE ficou sabendo que a segunda vez que Vanderson tenta contra a vida de Anderson; QUE não tem conhecimento se Vanderson toma alguma medicação controlada; QUE ficou sabendo que Anderson faz uso de medicação segundo a mãe dele contou para o depoente; QUE não sabe dizer qual foi o motivo da briga entre ambos, mas sabe que toda vez que Vanderson ingere bebida alcoólica fica doido; QUE não presenciou o crime, e que afirma que Luis também não presenciou o crime, nem a discussão no rio. (...)”
(Id. 314619399, pp. 1-2).

Embora
Pablo
não tenha presenciado o exato momento da facada, seu depoimento reforça, em linhas gerais, o relato da vítima quanto ao estado de embriaguez do acusado, ao comportamento alterado deste e à gravidade da lesão, bem como reproduz a percepção de
Anderson
ao buscar socorro, sem, contudo, permitir conclusão antecipada em favor da tese defensiva.

Em juízo, a vítima
Anderson
, conquanto tenha, em alguns pontos, minimizado conflitos pretéritos e apresentado certa imprecisão quanto à dinâmica exata da discussão havida no rio, manteve o cerne da narrativa incriminatória, confirmando que o irmão, embriagado, o atingiu com uma facada na região abdominal, o que acarretou internação em UTI, necessidade de cirurgia e afastamento de suas atividades por período considerável:

“(...)
Anderson
: Nós estava lá num rio, aí tava escurecendo, aí ele tava bebendo, aí eu peguei e vim e voltei embora para minha casa. Aí tinha outro menino lá que era o Pablo Guilherme, né? Aí tava os dois lá. Aí acho que ele confundiu por aí, né? Eu acho que ele confundiu.
Juiz
: Quem confundiu?
Anderson
: O Vanderson
Juiz
: Confundiu você?
Anderson
: É.
Juiz
: Com uma outra pessoa?
Anderson
: É, nesse ele tava tomando, ele tava tomando um velho barreira, né? Cachaça meio forte.
Juiz
: Ele tava bêbado?
Anderson
: É. Aí, aí eu peguei e vim embora. Aí depois ele veio também atrás. Aí chegou lá e acho que ele estranhou, né? Aí ele tava meio cambaliando assim, meio bebão. Acho confundiu eu.
Juiz
: Mas confundiu o senhor lá no lá no rio ou quando chegou na sua casa?
Anderson
:

Lá em casa.
Juiz
: Certo.
Anderson
: Ele tava discutindo mais. Aí os dois começou a brincar lá, um brincando com o outro assim, empurrando o outro. Aí chegou uma hora lá que eles começou a estranhar. Mas é amigo também faz tempo, né?
Juiz
: Mas o que que o senhor tem a ver com isso nessa história? Porque ele que pegou a supostamente uma faca e veio.
Anderson
: Veio para cima, né?
Juiz
: Mas por quê? O que aconteceu? O Senhor disse que ele confundiu o senhor com outro.
Anderson
: Aham. É porque ele tava bêbo, né?
Juiz
: O senhor chegou a brigar com ele lá na hora?
Anderson
: Não, só conversei nem lembro o que que eu falei para ele lá e ele pegou uma faquinha lá e veio pro meu lado. Aí eu tava lá para dentro de casa. Aí ele conseguiu acertar em mim.
Juiz
: Acertou na barriga?
Anderson
: É.
Juiz
: Certo. (...)
Promotor
: Ô Anderson, foi a primeira vez que acontece algum entrevê entre você e seu irmão?
Anderson
: Sim.
Promotor
: Ele não tinha tentado outra vez brigar contigo, fazer algo desse desse tipo?
Anderson
: Não.
Promotor
: Foi a única vez então.
Anderson
: Isso.
Promotor
: E quantos golpes ele acertou em você?
Anderson
: Uma.
Promotor
: Só na barriga?
Anderson
: É.
Promotor
: Você ficou internado quanto tempo?
Anderson
: Uma semana.
Promotor
: Aqui em alta floresta ou para precisou transferir para outro lugar?
Anderson
: Alta Floresta.
Promotor
: Foi para UTI ou não?
Anderson
: Foi.
Promotor
: Foi?
Anderson
: Sim.
Promotor
: Quantos dias de UTI?
Anderson
: Semana.
Promotor
: teve que ser operado. Sabe o que que os médicos fizeram?
Anderson
: Teve que ser operado.
Promotor
: Por quê? Que que eles fizeram? O senhor sabe o procedimento que eles fizeram? Explicaram pro senhor?
Anderson
: Aham.
Promotor
: Que que foi?
Anderson
: Ah, falou que atingiu o o rim, né? Coisa assim.
Promotor
: Rim?
Anderson
: É. Eles falam.
Promotor
: Entendi. Depois que o senhor teve a uma semana depois, né? O senhor já voltou para casa?
Anderson
: Não tem.
Promotor
: Quanto tempo o senhor ficou afastado do seu serviço, suas atividades normais?
Anderson
: Semana, né? Quer dizer, um mês.
Promotor
: Depois, isso, depois que teve alta, foi para casa, acredito que o senhor não não conseguiu voltar de imediato fazer suas coisas, né?
Anderson
: Não.
Promotor
: Ficou mais quanto tempo parado até se recobrar?
Anderson
: Quanto tempo? Uns quase dois meses, né?
Promotor
: O senhor trabalhava com o quê?
Anderson
: Às vezes é na cidade, às vez é para fora.
Promotor
: Sei, mas qual atividade que o senhor faz? Serviços gerais?
Anderson
: É, serviço gerais.
Promotor
: Entendi. O senhor ficou uns dois meses afastado, então sem poder trabalhar?
Anderson
: Sim.
Promotor
: Tá certo. O que que aconteceu lá que envolveu a mãe de você? Ela entrou no meio e o que que ela fez?
Anderson
: Separar, né?
Promotor
: Senhor viu que ela foi ferida também?
Anderson
: Não, não cheguei a ver não. Ela foi falar depois.
Promotor
: O senhor ficou sabendo que ela foi ferida?
Anderson
: Aham.
Promotor
: Foi no momento que ela foi separar ou foi depois que o senhor já tinha saído correndo?
Anderson
: Foi na na hora que ela segurou ele, né? Acho. Aí foi deu um apertou a perna.
Promotor
: Entendi. E o acho que é seu pai, o seu padrasto também entrou no meio?
Anderson
: Foi.
Promotor
: Que ele fez?
Anderson
: Ele atravessou na frente, né?
Promotor
: Na frente do Vanderson?
Anderson
: Não, é, foi.
Promotor
: O Vanderson. Quando ele foi lá para cima do senhor que deu essa facada, o que que ele falava?
Anderson
: Não tava entendendo não. Tava meio roncão, meio rouco não dava para entender direito.
Promotor
: Ele falava de matar?
Anderson
: Sei lá. Acho que é. Que é. (...)
Defesa
: Vocês, como é que foi lá no dia? Vocês estavam no rio bebendo? Como é que foi? Me conta.
Anderson
: Sim, nós estava no rio, né? Aí
Defesa
: Quem é que tava lá no rio?
Anderson
: Tava eu e ele e esse Pablo Guilherme.
Defesa
: Certo. E o Pablo. E aí?
Anderson
: Aí parece que eles levou um litro de velho barreiro.
Defesa
: Certo. O senhor bebeu também esse litro de velho barreiro?
Anderson
: Não, só fala uma dosinha só. Aí eu peguei e não quis mais.
Defesa
: É, teve uma cerveja também ou não?
Anderson
: Hã?
Defesa
: Não? O Pablo não levou cerveja para vocês beberem?
Anderson
: Não.
Defesa
: Certo. Aí vocês beberam velho barreiro, aí o que que aconteceu?
Anderson
:Aí ficou depois do o menino deu uma onda nele, aí começou a ficar já deu uma onda nele.
Defesa
: Anderson, a gente tá numa audiência aqui. Teu irmão tá sendo julgado por tentativa de homicídio, é um negócio bem sério. Então a gente precisa que você lembre das coisas que aconteceram. Pode ser?
Anderson
: Sim.
Defesa
: Tá. Vocês beberam? Vocês discutiram lá no rio ou não?
Anderson
: Não. Ele tá, ele tava brincando, mas esse Pablo aí de repente começou, que eles são amigos faz tempo, né?
Defesa
: Entendi.
Anderson
: Aí por causa da da cachaça. É isso.
Defesa
: Certo. Mas a minha pergunta é: vocês discutiram no rio? O senhor e o Vanderson?
Anderson
: Não, foi lá em casa, né?
Defesa
: Certo. Aí vocês foram para casa. Vocês passaram quanto tempo lá no rio?
Anderson
: Pelo menos 3 horas e meia, 4 horas.
Defesa
: Passaram bastante tempo lá. Certo. Quando vocês chegaram em casa, vocês discutiram? Por que que vocês discutiram?
Anderson
: Ele é, eu só falei que ele não podia ficar caçando confusão, essas coisas que parar de beber aí, diminuir.
Defesa
: Certo. Vocês discutiram feio ou vocês só bateram boca?
Anderson
: Não, ele depois começou a bater boca lá, fui lá para dentro lá.
Defesa
: O senhor quando foi, o senhor quando foi lá para dentro, o senhor foi para onde? O senhor falou que ia na cozinha pegar uma faca?
Anderson
: Não.
Defesa
: O senhor não falou isso não?
Anderson
: Não, ele chegou na janela, falou que ia me pegar, aí tava com a com a faca lá e acertou uns golpes aí.
Defesa
: Certo. Mas e o senhor? O senhor falou que ia pegar ele também?
Anderson
: Ah, depois que ele acertou, eu peguei uma enxada, né?
Defesa
: Não, e antes de eu quero saber antes disso, quando vocês estavam discutindo.

Anderson
: Sim.
Defesa
: O senhor falou que ia pegar ele também? O senhor ameaçou ele? Pegar ele?
Anderson
: Falei não.
Defesa
: Certo. Então o senhor falou que foi lá para dentro. O senhor foi lá para dentro para onde?
Anderson
: Dentro de casa, né?
Defesa
: Mas em que em que parte da casa?
Anderson
: Hã? Na sala.
Defesa
: Aí ele foi atrás do senhor?
Anderson
: Foi.
Defesa
: E depois?
Anderson
: Aí chegou lá, ele pegou uma faca. Um, acho que ele levou uma pegou uma faca, ele escondeu a faca no terreiro e aí acertou em mim. Aí acho que tinha escondido a faca no terreiro. Aí pegou e acertou em mim
Defesa
: Anderson.
Anderson
: Aí isso aí é a primeira vez também, não é?
Defesa
: Tá certo. Eu entendi que é a primeira vez, mas eu preciso entender como é que se deram a dinâmica do dos fatos.
Anderson
: Sim.
Defesa
: Ele chegou, o senhor tava na sala, o senhor tá dizendo que o senhor tava na sala. É isso?
Anderson
: Isso.
Defesa
: E ele tava onde?
Anderson
: Na frente, no terreiro. Sentado.
Defesa
: Certo. Aí ele entrou para dentro de casa já com a faca em punho?
Anderson
: Isso.
Defesa
: Já tava com a faca.
Anderson
: Isso.
Defesa
: De frente pro senhor?
Anderson
: Oi?
Defesa
: De frente pro senhor?
Anderson
: Isso.
Defesa
: Quando ele entrou, o senhor viu a faca?
Anderson
: Não, ele tirou do da cintura. Não deu para ver.
Defesa
: Em que momento ele tirou a faca da cintura?
Anderson
: Que momento? Era na parte da noite, escurecendo já.
Defesa
: Não. Sim, mas ele entrou na casa. O senhor disse que ele já entrou com a faca, foi isso?
Anderson
: É.
Defesa
: Tava na mão dele? Ou tava na cintura?
Anderson
: Cintura.
Defesa
: O senhor viu a o senhor disse que não viu a faca. Em que momento o senhor viu a faca?
Anderson
: Na hora que chegou perto.
Defesa
: Ele tava perto a quantos metros do senhor? O senhor sabe?
Anderson
: É de frente mais ou menos.
Juiz
: Essa distância aqui?
Anderson
: Uns 20 cm. É mais ou menos assim.
Defesa
: Entendi. Tá. E depois que o senhor foi esfaqueado?
Anderson
: Aí aí eu fui pedir ajuda, né? Aí eu tentei pegar alguma coisa também para revidar, mas não é para acertar assim, tipo.
Defesa
: O senhor foi lá, o senhor foi, o senhor saiu da casa. É isso?
Anderson
: É.
Defesa
: Tá. Ele foi atrás do senhor, o Vanderson?
Anderson
: Não.
Defesa
: Não? Por qu que ele não foi atrás do senhor? Tem alguma explicação para isso?
Anderson
: Fecharam a porta lá, não deixaram ele sair, né?
Defesa
: Quem foi que segurou ele?
Anderson
: Meu, o James.
Defesa
: É é o padrasto do senhor? Esse James é o padrasto do senhor?
Anderson
: Isso. (...)
Promotor
: Ô Anderson, eh, tem uma história aqui no no processo de que ele teria vindo discutir contigo por causa de mulher, afirmando se tinha atrapalhado ele pegar uma mulher, alguma coisa assim. Que que aconteceu? Tinha isso? Foi lá no rio essa discussão, foi lá na sua casa?
Anderson
: Atrapalhar, pegar a mulher?
Promotor
: Isso. Diz que ele disse que ele falou para você: Ah, você tá atrapalhando pegar uma mulher, alguma coisa assim.
Anderson
: Não, isso aí não. Falou, não.
Promotor
: Não teve discussão sobre isso?
Anderson
: Não.
Promotor
: E essa discussão que o senhor mencionou aí foi sobre o que então?
Anderson
: Sobre ele e o Pablo, né?
Promotor
: Tá, mas a briga dele com o Pablo discutiram lá, o que que você tinha a ver com sua história e por que você que tomou facada?
Anderson
: Não, eles são amigos faz tempo, né? Eles começou a discutir lá. Aí ele tava meio ruinzão aí, começou empurrar, começou a empurrar o outro. Aí depois eles pegou, nós pegou e chamou, eu chamei, falei: Não, vocês vai embora, já chega. Até separei lá e falei: Vai embora. Aí os meninos tava indo embora lá e parece que tinha uma mulher no meio da rua lá que é conhecida desse gay, Pablo, né? Guilherme. Aí acho que foi isso hein.
Promotor
: Mas para você ali chegou a falar alguma coisa? Tava bravo contigo porque você tinha atrapalhado ele ficar com alguma mulher?
Anderson
: Não, não é comigo não.
Promotor
: Tá. Então isso eu quero entender. Por que que ele tava bravo contigo?
Anderson
: Com quê?
Promotor
: É, naquele dia, naquele momento da facada lá, o que que tinha acontecido entre você e ele?
Anderson
: Nada. Eu acho que ele tava num gole da cachaça lá. Estranhou eu, não sei, confundiu eu. Que estava discutindo esse né? Esse Pablo aí.
Promotor
: Foi só por causa de cachaça então?
Anderson
: É, aí ele sentou, aí eu fui embora já de noite, escurecendo já, começando a escurecer já, eu peguei e fui embora. Aí ele vi tava vindo aí depois o Gu pegou e foi pra casa dele, esse tal de Pablo. Aí nós conversando lá lá na frente lá, ele chegou, conversou comigo lá, aí tava meio ruinzão já e estranhou eu, sei lá.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

(...)”
(Id. 314619474).

Parte inferior do formulário

Ainda que, em juízo,
Anderson
tenha afirmado que seria
“a primeira vez”
que algo daquela gravidade acontecia entre os irmãos, em aparente dissonância com a declaração anterior de que já teria sido vítima de outras facadas, tal incongruência, por si só, não elide os indícios de autoria e de dolo até aqui examinados. Ao contrário, evidencia a existência de pontos controvertidos e de nuances fáticas que recomendam a preservação da competência do Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A sra.
Angela
, ao ser ouvida em juízo, na condição de informante, reforçou o quadro de embriaguez intensa do filho Vanderson, descrevendo-o como
“bem bêbado, bem mesmo bêbado”
, afirmando que ele
“já tava falando coisa com coisa”
, que iniciou discussão com
Anderson
e que, ao correr até a cozinha, já encontrou o filho ferido e o recorrente armado com faca, sendo necessário contê-lo por trás para impedir que prosseguisse na agressão:

“(...)
Angela
: Então, eu tinha feito o almoço para eles, né? Que era o dia das mães. Aí fiz o almoço, aí meu marido tinha saído para ir pra chácara lá da dos dos parentes dele para almoçar. Aí ele ficou de mim buscar, falou: Você faz o almoço, almoço com os meninos. Depois vem buscar pra gente para lá. Aí eu fui. Aí quando aí eu falei para ele, então nós vem embora mais cedo que eu preciso ir pro culto à tarde, né? E eu falei: quatro e meia por aí tem que estar em casa. Eu cheguei quatro e meia, o Vanderson já tava bem bêbado, bem mesmo bêbado. Eu nunca tinha visto ele tão bêbado.
Promotor
: Ele já tava em casa esse horário?
Angela
: Ele tinha chegado. Não. Eu tava chegando, ele tava descendo já bem bêbado, trocando as pernas.
Promotor
: E o Anderson tava junto ou o Anderson já tava em casa?
Angela
: O Anderson tava em casa aí, mas ele falou para mim que tinha saído junto com o Vanderson, né? Mas voltou, aí quando eu cheguei já tava em casa. Aí tá. Daí eu entrei para dentro, ele ficou lá, mas eu vi que o Vanderson já tava falando coisa com coisa, sabe? Ele falava umas coisas assim, às vezes ele me chamou até de Maria, ele me chamar de Maria. Eu falei e aí ele começou a discutir mais o Anderson. Aí eu falei: Anderson, entra para dentro e deixa. Porque o Vanderson não tá muito certo não. Falei desse jeito. Aí nem fui pro culto. Falei: Eu não vou pra igreja porque ele tá bem, né, chapado, né? Aí entrei para dentro. Aí quando eu entrei para dentro, o Anderson entrou também. Aí o Vanderson veio e eu acho que ele tava com a faca, não sei, começou a discutir, né? E o o Anderson também tentou pegar uma faca também. Aí a hora que eu vi brigando assim, eu já saí do quarto e grudei o Vanderson, grudei ele assim. E daí o o Anderson queria ir para cima dele, eu chamei meu marido, gritei. Meu marido tava no quarto, ele saiu e pegou e segurou o Anderson. Segurou o Anderson, mas nisso já tinha, né? Brigado. Aí eu não sei se ele fez, né? Tava muito bem falar coisa com coisa. Para mim ele falava, eu fiquei morrendo de medo porque ele falava coisa com coisa.
Promotor
: Entendi. Quando a senhora chegou ali meio que junto com o Vanderson, a senhora percebeu que já tinha alguma coisa errada? Já começou a discussão de imediato ou foi só depois?
Angela
: Sim. Então eles começou a conversar, de repente eles começou, ele falar alto e o Anderson também. Aí eu fui lá na frente, falei: Que que tá acontecendo? Vocês já começaram? Falei: Aí porque ficou falando as coisas lá de mulher que não tinha nada a ver, disse meu amigo que tinha mulher envolvido no meio, ele começou a falar de mulher também. Aí entraram para dentro. Quer dizer, daí eu chamei o Anderson, falei: Ó, eu nem vou para a igreja. Falei meu marido porque chamar o Anderson para dentro, porque o Vanderson tá muito ruim. Aí até meu marido falou: Eu nunca vi ele bem ruim do jeito que ele tá hoje. Ele tá ruim.
Promotor
: Tá, dona Angela, essa discussão, a senhora conseguiu perceber o motivo dela? Qual que era o assunto? Porque que um tava bravo o outro?
Angela
: Eu não tava entendendo, eu não consegui entender. Eu achei que o o Anderson tinha tomado muito remédio lá em casa, porque ele toma remédio para depressão. Ele tava tomando, né, que tava fazendo tratamento. Eu falei, o Vanderson deve ter tomado o remédio e doidou. Eu pensei, né?
Promotor
: Uhum. E essa história de mulher, o que que a senhora entendeu dessa história?
Angela
: Não, até hoje não descobri que mulher que é essa.
Promotor
: Tá, mas a história era o quê?
Angela
: Ah, ele começou falando, né? Porque você tava conversando com a mulher, não sei o que. Os meninos falou para mim que não tinha mulher lá no rio com eles. Não tinha. Falou: O Anderson tava doido mesmo que não tinha mulher no rio.
Promotor
: Entendi. Onde lá na casa que aconteceu o fato, a facada mesmo? Foi dentro da casa, foi fora? Qual cômodo que foi?
Angela
: Então, é igual eu falei, quando eu saí do quarto, o o eu achei que era o dedinho do do Anderson que tava machucado, né? Mas ele já tinha machucado. E não sei se ele ficou com medo do Anderson em cima dele também, porque o Anderson tentou pegar a faca, né? E ah, o Anderson também ficou doido na hora lá.
Promotor
: Entendi.
Angela
: Eu segurei ele e tentei, né?
Promotor
: Tá. Mas foi foi dentro da casa?
Angela
: Foi.
Promotor
: Tá. Quando a senhora escutou o entrevero que correu lá para ver o que tava acontecendo, eles estavam aonde?
Angela
: Ele, o, o Vanderson tava falando as coisas para ele. assim, um longe do outro, né? Mas daí quando eu vi que eles que o o Anderson tava sangrando, eu juntei o Vanderson.
Promotor
: Tá dona Angela. É, mas não foi essa a pergunta. A pergunta que eu quero saber é o seguinte: a senhora sabe onde eles estavam discutindo? Se é na sala da casa, se é na varanda, se é no quarto?
Angela
: Cozinha.
Promotor
: Oi?
Angela
: Na cozinha.
Promotor
: Eles estavam na cozinha. E a senhora tava onde nesse momento?
Angela
: Quarto.
Promotor
: Tá. Daí a senhora escutou e foi até a cozinha?
Angela
: Eu corri na cozinha quando eu vi eles brigando.
Promotor
: Quando a senhora chegou lá e já tinha tomado a facada. O Anderson?
Angela
: É, o Anderson já tava sangrando.
Promotor
: Entendi. Então o momento do golpe que o Vanderson deu e acertou a barriga do Anderson, a senhora não viu?
Angela
: Não, não vi. Não
Promotor
: Entendi. Essa, esse negócio do Anderson pegar a faca foi depois dele ter sido esfaqueado ou ele tava falando de pegar a faca antes?
Angela
: Ó, na hora que eu vi que ele foi pegar a faca, foi a hora que o meu marido grudou ele, que ele tava indo já para pegar a faca, mas eu vi sangue, mas eu não sei se era do dedinho dele que tava saindo.
Promotor
: Entendi. Então, quando a senhora ouviu o Anderson falar lá de pegar a faca foi depois ele já ter tomado a facada.
Angela
: É, certeza.
Promotor
: Entendi. Antes isso tudo acontecer na discussão inicial lá, aquela bateção de boca, a senhora tinha escutado alguém falar de pegar faca ou ameaçar outro de morte?
Angela
: Não.
Promotor
: Alguém ameaçar o outro de qualquer coisa?
Angela
: Não.
Promotor
: Só conversa de bêbado mesmo.
Angela
: Só conversa mesmo. Vanderson não tava falando coisa com coisa mesmo.
Promotor
: Entendi. Quem que entrou no no meio para separar?
Angela
: Na hora da briga dele lá? Eu que saí juntei o Vanderson assim pela trás, né? Aí segurei ele, gritei meu marido. Aí meu marido saiu do quarto e pegou o Anderson também.
Promotor
: Entendi. Quem tava com faca na mão era só o Vanderson.
Angela
: É.
Promotor
: O Anderson a senhora viu em algum momento ele pegar a faca?
Angela
: Ele foi para a hora que ele foi pro lado do coiso para pegar a faca na gaveta e meu marido segurou ele.
Promotor
: Entendi. Depois de ter tomado a facada.
Angela
: É.
Promotor
: Uhum. Como que a senhora segurou o Vanderson? Só pra gente entender, foi pelo pescoço, foi pelo corpo?
Angela
: Ele por trás. Assim, eu abracei ele por trás e fiquei grudando, pedindo pelo amor de Deus, ele falava para mim soltar, chamava ele de Maria. Me solta, Maria, Maria. Eu falei: Sou sua mãe Vanderson, pelo amor de Deus. Eu falava, né?
Promotor
: Aham.
Angela
: Bem ruim mesmo.
Promotor
: Entendi. E que momento que ele acabou acertando a senhora?
Angela
: Na hora porque daí eu pegar ele assim, ele ficava nervoso, falava: Me solta, me solta. E ele fazendo assim, a hora que a faca pegou na minha perna, mas daí porque daí Aí eu falei, pensei, se ele ver, ele vai ficar mais nervoso, né? Aí eu tentei acalmar ele lá dentro. A hora que ele tirou, meu marido tirou o Anderson, sentei, tentei acalmar ele, mas mesmo assim ele tava falando coisa com coisa para mim falar coisa com coisa o tempo todo.
Promotor
: Tá. Em que momento que a senhora soltou ele, que a senhora teve confiança para soltar ele?
Angela
: Foi na hora que meu marido tirou o Anderson, né, para fora. Aí ele saiu, aí eu tentei acalmar ele, sentei com ele, comecei a conversar com ele.
Promotor
: Entendi. E e ele falava de matar o Anderson?
Angela
: Não, ele falava só que ia falar assim: Vou pegar esse moleque. Ele não falava de matar, vou pegar esse moleque.
Promotor
: Entendi. Como que é o histórico do Vanderson, dona Angela? Ele é a pessoa que já tinha estourado alguma vez assim, agressivo quando bebe. Como que é essa convivência dele?
Angela
: Ele tava bem de boa, Vanderson, né? Ele ficou porque uma vez ele já foi preso por causa de cachaça também. Aí ele saiu para tratamento. Até a gente começou a seguir o CAPS, tudo, ele tomando remédio, que né? Ele toma um remédio, tá? Tá lá em casa os remédio, ele tava tomando remédio, tudo e o Vanderson eu reparei um negócio dele, ele tava meio com depressão, Vanderson, ele ficou muito isolado. Vanderson se isolou. Teve uma época que ele foi pra fazenda, ele ficou três meses sem vir para cidade. Isolou mesmo.
Promotor
: Uhum.
Angela
: Aí até aconteceu uns ocorrido lá na na fazenda que ele também um cara furou ele, ele foi furado, né? Ficou 12 dias na UTI também por causa de cachaça, veio para cá. Aí ficou muito fechado em casa de novo. Ficou assim isolado mesmo. Eu tava preocupada com ele mesmo. Aí eu falando para ele você tem que tomar remédio, meu filho, você não dá certo, né? E sempre ele tem um negócio de ver as coisas e falar para mim: Mãe noite eu vi. Sabe, eu até cheguei a pensar que ele era meio esquizofrênico porque ele falava para mim que vi as coisas e ele só falava para mim porque falava: Mãe, eu só falo pra senhora porque só a senhora que acredita em mim. Ninguém acredita em mim que eu vejo as coisas que vem me atentar de noite. Ele não dorme com a luz apagada, sabe? Ele tem tudo isso mesmo.
Promotor
: E desde quando ele começou com esse tipo de comportamento? Fazia muito tempo? Desde a infância, adolescência, a senhora lembra?
Angela
: 16 anos.
Promotor
: Desde os 16? Chegou a ser diagnosticado, dona Angela? Levou pro médico saber o que que ele efetivamente tem?
Angela
: Não é assim, porque nunca tive condições, né, de pagar uma consulta mesmo para ir para levar. E eu sempre falava: Van, você tem um problema, não é certo. Aí ele falava: Não, isso é coisa de. Ele falava para mim que era espiritual, chega levar nas igrejas e eles também falaram que é espiritual, mas ele vê assim, até chega a pegar nele. Agora esses dias mesmo eu fui na cadeia, ele falou para mim assim que encostou no braço dele, usou minha voz falando: É a sua mãe, Vanderson. Eu vim aqui quando ele veio dizendo que vem um bicho feio.
Promotor
: Entendi.
Promotor
: E que remédio que ele tava tomando?
Angela
: Ele tomou a sertralina e um outro lá que eu esqueci o nome.
Promotor
: Há quanto tempo ele tava tomando esse remédio?
Angela
: A sertralina?
Promotor
: É.
Angela
: Ah, tem uns 4 meses que eu que ele passou no médico. Não, agora não. Depois que ele foi preso. Não, quatro meses atrás, antes de ser preso, tá entendendo? Ele começou a tomar o remédio, aí parou porque ele falava adiantava.
Promotor
: Tá. E antes desses 4 meses anteriores à prisão, ele tinha tomado algum remédio?
Angela
: Ele é assim, tipo, quando ele tá bem ansioso, ele fala: Mãe, me dá um remédio. Porque o o Anderson também chegou a tomar remédio paraa cabeça, né? Aí ele pedia, às vezes eu tava até do para ver se ele ficava mais sossegado. Eu tô achando que no dia ainda falou para mim que tomou o remédio. Falei: Só falta você ter tomado o remédio errado pro Anderson. Tomou o remédio do Anderson.
Promotor
: Uhum. E qual que é o remédio que o Anderson toma?
Angela
: Concerta.
Promotor
: E para que que é? Qual que é o diagnóstico dele?
Angela
: É para é tipo porque ele tem tipo um retardo mental, né? Aí assim para ele ficar mais ligadão assim nas coisas.
Promotor
: Entendi.
Angela
: O Anderson não toma todinho. O Anderson nem
Promotor
: Certo. Antes desse período aí de 4 meses tomando remédio, ele já tinha tomado algum remédio controlado? Já tinha feito algum tratamento o Vanderson?
Angela
: Sim, no caso ele foi, eu cheguei levar ele naquela fazenda esperança para internar ele. Não sei, não sei se já viu falar daquela fazenda para ver se conseguia internar ele para ele parar da bebida, né? Porque daí ele tomar um remédio para ele. Não adiantava ele tomasse bebida.
Promotor
: Certo. E além da bebida, a senhora sabe se você tinha problema com droga? Se usava algum tipo de droga?
Angela
: O Vanderson chegou a usar maconha assim.
Promotor
: E ultimamente tava usando, tinha parado, a senhora tem conhecimento?
Angela
: Eu assim que eu sei não, não tava usando não. Até eu cheguei a perguntar pro menino o dia lá do da confusão se ele não tinha usado droga. Ele falou para mim que não, que não usou, foi pinga mesmo que ele bebeu.
Promotor
: Tá. E lá na fazenda esperança, ele chegou a ficar internado lá?
Angela
: Três três dias só. E falar, ele fala o negócio que ele fala é que ele vai sair fora, ele não vai beber mais. Daí ficou três dias, saiu, não quis ficar mais. Falou que não dava conta por causa do cigarro que ele fuma, né?
Promotor
: Ele que não quis ficar lá no tratamento.
Angela
: E daí uma vez que ele ficou na fazenda, igual eu falei para vocês, ele ficou três meses na fazenda e ele não bebeu. Não bebia não cachaça, não.
Promotor
: Ah, então ele ficou mais de uma vez lá.
Angela
: Aham. Não, nessa fazenda que eu tô falando é que ele trabalhava, né, sem ser outro que eu mandei para parar.
Promotor
: Entendi. Lá nessa instituição que é a fazenda esperança, ele ficou só três dias.
Angela
: É, três dias.
Promotor
: Entendi. Naqueles dias em que aconteceu aí a facada, a senhora sabe se ele tava tomando o remédio dele, a sertralina ou se não tava?
Angela
: Tava tomando sertralina. Ele falou para mim que tava tomando, que eu tinha passado para ele sertralina, que tinha pegado, né?
Promotor
: Uhum. Tinha remédio em casa disponível para ele.
Angela
: Tinha.
Promotor
: Já tinha acontecido algo parecido antes, dona Angela?
Angela
: Não.
Promotor
: Dele estourar, ficar nervoso, brigar com o Anderson.
Angela
: Não. Não.
Promotor
: Com a senhora?
Angela
: Não.
Promotor
: Com alguém da família?
Angela
: Não.
Promotor
: Quem que é Vitória Formaio da Silva?
Angela
: Vitória Formaio da Silva é ex-mulher dele.
Promotor
: E com ela, a senhora tem conhecimento de que havia brigas? Discussão, lesão corporal?
Angela
: Eles chegaram a brigar, mas também igual ela fala, é por causa da cachaça que tipo quando ele não bebia tava de boa, mas se ele bebesse, ele estourava. Às vezes.
Promotor
: Eles estavam separados já?
Angela
: Tava.
Promotor
: Quanto tempo?
Angela
: Ah, eles estão separados já tem 2 anos e 6 meses porque a neném dele tá com 2 anos e 7 meses. Ela tá até comigo, a neném dele.
Promotor
: Entendi. Fora esses casos dele com a ex-mulher, a senhora sabe de algum outro dele ter estourado ou de alguma forma agredido, ameaçado alguém?
Angela
: Não, não. (...)
Defesa
: Então, quer dizer que a discussão entre o Vanderson e o Anderson ocorreu na cozinha, não foi na sala.
Angela
: Na cozinha.
Defesa
: O momento da facada a senhora viu?
Angela
: Não.
Defesa
: A senhora não viu o momento da facada. Mas a discussão entre eles, a discussão prévia, a senhora acompanhou?
Angela
: Não, quando eu cheguei já tava brigando já.
Defesa
: Já tinha sido desferido o golpe de faca.
Angela
: É.
Defesa
: certo. O promotor perguntou, vou reiterar a pergunta. A senhora escutou o Anderson falando que ia pegar uma faca?
Angela
: Eu não escutei não. Eu vi que ele foi pra gaveta da coisa para pegar.
Defesa
: Entendi. (...)”
(Id. 314619474).

Por sua vez, a testemunha
Pablo
, em juízo, manteve em essência sua versão apresentada na fase inquisitorial, descrevendo o consumo de bebida alcoólica no rio, o retorno com
Anderson
para a cidade e o pedido de socorro formulado posteriormente pela vítima, já sangrando, atribuída a agressão ao recorrente:

“(...)
Pablo
: Foi o seguinte, foi assim: eu fui na casa dele, quando eu cheguei lá, eu eu encontrei ele e o irmão dele, aí ele chamou nós pra ir no rio, né? Sim. Aí ele perguntou, vamos levar um goró, uma pinga. Eu falei, ah, bora. Aí nós foi, voltou no mercado, né, comprou, aí nós desceu pro rio, que fica ali na localidade do Buriti mesmo, aqui perto do bairro, nós chegamos lá no rio, nós banhou, brinquemos lá tudo mais. A hora que nós estava voltando. (...) Aí eu estava voltando mais o irmão dele, ele ficou lá no rio lá, o Vanderson.
Defesa
: O senhor voltou sozinho com o Anderson então?
Pablo
: Sim.
Defesa
: E o Vanderson ficou no rio?
Pablo
: Sim, ficou lá.
Defesa
: Certo.
Pablo
: Aí eu vim embora, eu levei o Anderson até na casa dele, da casa dele eu vim embora.
Defesa
: Vocês moram próximos?
Pablo
: Sim, ele mora no no Buriti do lado aqui do bairro.
Defesa
: Entendi, vocês voltaram a pé? Andando?
Pablo
: Aham.
Defesa
: Certo. Teve alguma discussão lá no rio?
Pablo
: Não, não, não.
Defesa
: Não teve nenhuma discussão. Certo. Aí depois que o senhor deixou o Anderson no lá na casa dele o que que aconteceu?
Pablo
: Eu vim embora, cheguei em casa, tomei um banho, almocei, como sempre, aí peguei, aí do nada eu estou sentado lá na frente de casa mexendo no Wi-Fi no celular. O irmão dele chega lá pedindo socorro para mim.
Defesa
: Ele já estava, ele já estava lesionado então.
Pablo
: Já.
Defesa
: Então o senhor não presenciou nenhuma discussão entre os 2?
Pablo
: Não, não senhor.
Defesa
: Entendi. Nem de um lado, nem de outro? Nem um falando, nem o outro?
Pablo
: Não.
Defesa
: Certo. O senhor já tinha presenciado eles 2 brigando em algum momento?
Pablo
: Não, em nenhum minuto. (...)”
(Id. 314619474).

Ademais, o padrasto dos irmãos, sr.
Jaimeson Felipe Cavalcante
, ouvido como informante, relatou que, ao ser chamado por
Angela
, encontrou-a segurando
Vanderson
, enquanto
Anderson
se dirigia à gaveta da cozinha, razão pela qual conteve este último e o retirou da casa, trancando a porta, acreditando, naquele momento, que a lesão sofrida se limitava à mão do enteado:

“(...)
Jaimeson
: Isso, quando eu cheguei eles estava discutindo ali na frente, né? A gente não tava em casa. Aí eu bem dizer, eu não vi quase nada, né? Eu entrei no quarto, eu tinha que tomar um banho, entrei pro quarto, aí quando eu saí, a mãe dele já tava me gritando, né? Aí quando eu saí, ela tava segurando ele e eu segurei o outro. Aí eu falei pro outro ir lá pra frente para ir pra rua, né? E segurei a porta para eles não brigar mais. Mas o de fato, o que aconteceu na hora eu não eu não vi. Eu não tava tava tomando banho. (...)
Promotor
: Parece que antes da facada tinha havido uma discussão entre eles. O senhor sabe que discussão foi essa? Qual que era o assunto da discussão?
Jaimeson
: Ah, ele estava discutindo lá pra frente, né? Quando aí a mãe dele que foi lá, eu não fui, eu tava, eu já tinha entrado pro banho. Eu sei que ele ficou discutindo, aí a mãe dele entrou, mandou o outro entrar para dentro, né? Aí até então eu tava no banho. Quando eu saí do banho, eu fui pro quarto trocar de roupa, aí demorou um pouquinho, eu tava no quarto, demorou um pouco, ela só me chamou. Então assim, eu não vi o que que eles estava discutindo. Eu sei que eles começaram batendo boca lá na frente, mas o que de fato mesmo era, eu não sei que eu já cheguei, já fui direto para tomar banho, porque eu ia sair, entendeu?
Promotor
: Tá. E posteriormente, o senhor tomou conhecimento do que que era esse bate boca, qual que era o assunto?
Jaimeson
: Não.
Promotor
: A dona Ângela não contou pro senhor?
Jaimeson
: Ah, é coisa de irmão, né? Meio um brigando, falando uma coisa pro outro e acho que eles tinham ido pescar e aí começaram já essa discussão para lá, entendeu?
Promotor
: Tá. De qualquer forma, o senhor não sabe qual que era o assunto da discussão?
Jaimeson
: De certo mesmo não, de fato o que aconteceu realmente não.
Promotor
: Ô, Jaimeson, quando o senhor entrou ali na no cômodo em que eles estavam, escreva para nós qual cena que o senhor viu, onde cada um tava, o que cada um tava fazendo.
Jaimeson
: A mãe dele tava segurando ele e o outro tava indo para uma gaveta querer pegar uma faca para acertar ele também. Aí eu peguei e segurei ele e trouxe ele para fora.
Promotor
: Uhum.
Jaimeson
: Entendeu? E aí a mãe dele ficou segurando o outro.
Promotor
: Tá.
Jaimeson
: Foi só isso que eu presenciei.
Promotor
: A mãe, no caso, a Angela tava segurando o Vanderson. É isso? Só pra gente entender que o senhor fala ele e tal, pra gente não ter nenhuma confusão.
Jaimeson
: É o Vanderson. Isso. O Vanderson. E eu segurei o aí depois aí na hora que eu vi que ela tava segurando o Vanderson, eu fui segurei o Vanders e arrastei ele lá para fora de casa e tranquei a porta.
Promotor
: Entendi. O Vanderson. Que que ele dizia? Ele falava que queria matar, que queria pegar, falava alguma coisa, tava quieto? Como que ele tava naquele momento?
Jaimeson
: Ah, ele só tava nervoso, né? Mas eu fui, foi muito rápido, porque do jeito que eu peguei ele ali, eu já arrastei ele para fora e já levei ele lá pra frente. E aí, até então a mãe dele ficou com ele dentro de casa. Aí do que eu saí para fora, eu já tive que sair também porque meu pai tava me esperando. E aí, do jeito que eu tirei o outro para fora, eu já montei no meu carro e saí e mandei o outro ir lá pra frente. Aí o outro pegou e saiu e foi lá para cima.
Promotor
: O senhor tinha percebido que o Anderson tava esfaqueado.
Jaimeson
: Sim, mas eu achei que era só na mão, né? Porque a mão dele parecia que tava sangrando, não sabia o que que tinha acontecido, porque eu não vi também. Aí eu falei, vai lá pra frente aí. Aí ele foi. Só que nisso eu não sabia, não tinha acertado essa facada. Eu achei que era só na mão.
Promotor
: Entendi. Quando o senhor agarrou o Anderson e puxou ali para fora, ele já tinha chegado até a gaveta das facas ou não tinha chegado ainda?
Jaimeson
: Não, eu segurei ele.
Promotor
: Ele chegou a pegar a faca ou o senhor segurou antes dele pegar a faca?
Jaimeson
: Não pegou, não.
Promotor
: Entendi. Ô, ô, Jaimeson, há quanto tempo você conhece os meninos? Tem relação com a família?
Jaimeson
: Já que eu sou casado com a minha esposa, 7 anos já.
Promotor
: Esse tipo de coisa, discussão, briga mais acalorada já tinha acontecido alguma vez entre os dois?
Jaimeson
: Não, desse tipo não. Só a discussão de irmão mesmo, hein?
Promotor
: Mas discussão por causa de quê? Não é coisa de irmão besta. Um pega uma roupa do outro, outro pega uma coisa ou outra, essas coisas assim.
Promotor
: Entendi. Mas só de boca, nada de troca de tapa, soco, nada violento?
Jaimeson
: Não.
Promotor
: Ameaça de um matar o outro, pegar o outro?
Jaimeson
: Não, nunca que eu presenciei. (...)
Defesa
: Então, a discussão prévia, o senhor não presenciou, o senhor não escutou o que é que eles estavam discutindo?
Jaimeson
: Não.
Defesa
: Tá. O senhor ouviu o Anderson antes da facada falar que ia pegar uma faca para pegar o Vanderson?
Jaimeson
: Não.
Defesa
: Tá. O senhor não escutou nada antes. Antes da facada o senhor não escutou nada?
Jaimeson
: Não. Só quando eu cheguei eles estava meio começando bater boca, mas nisso eu já entrei para dentro, entendeu? E eles ficaram lá na frente, então não escutei.
Defesa
: Mas o teor da discussão o senhor não o senhor não não escutou? Tá bom.
Jaimeson
: Não. (...)”
(Id. 314619475).

O referido informante, contudo, deixou claro que não presenciou o exato momento da facada, mas indicou que quem se encontrava armado era
Vanderson
e que
Anderson
somente se dirigiu à gaveta das facas quando já estava lesionado. Tal contexto, analisado em conjunto com o restante da prova, não autoriza, nesta fase, a conclusão segura pela ocorrência de legítima defesa ou de agressão recíproca simultânea, questão que poderá ser melhor examinada pelo Tribunal do Júri.

Registre-se, por fim, que o réu, ao ser inquirido judicialmente, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio (Id. 335759850), conduta processual que não pode ser interpretada em seu desfavor, mas que, por outro lado, tampouco afasta os elementos de prova já colhidos sob o crivo do contraditório, os quais, em cognição sumária, revelam lastro suficiente para a manutenção da pronúncia.

Nesse contexto, repita-se, não se afigura possível, neste momento processual, afastar, com o grau de segurança exigido para a desclassificação, a hipótese de que o agente tenha atuado com dolo de matar. Com efeito, o elemento subjetivo pode ser inferido, em tese, das circunstâncias do crime, notadamente: (i) o instrumento utilizado (faca), de natureza potencialmente letal; (ii) a região do corpo atingida (tóraco-abdominal), reconhecidamente vital; (iii) a gravidade concreta da lesão causada – com atingimento do rim esquerdo e da região torácica, a exigir intervenção cirúrgica de urgência e internação em UTI, com risco de morte caso não houvesse tratamento em tempo hábil; e (iv) a necessidade de intervenção de terceiros para conter o recorrente e permitir o socorro à vítima.

Ressalte-se que a orientação jurisprudencial consolidada indica que a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
. Em situações nas quais subsistem elementos a amparar a versão acusatória – como a direção do golpe, o uso de arma branca e o resultado lesivo –, recomenda-se a preservação da competência do Tribunal do Júri, a quem cabe a análise exauriente da intenção do agente.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e decidir se a desclassificação para lesão corporal é cabível, diante da alegação de ausência de animus necandi. 2. O Tribunal a quo, ao manter a decisão de pronúncia pela prática do crime de homicídio tentado, destacou não ser possível descartar a vontade livre e consciente do recorrente de ter intentado contra a vida da vítima, sendo inviável, portanto, a desclassificação requerida pela defesa nesta fase processual, considerando a competência exclusiva do Tribunal do Júri. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.900.809/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025).

“(...) IV - "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). (...)”
(STJ, REsp n. 1.561.226/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016, DJe 30.11.2016).

No mesmo rumo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de indícios de
animus necandi
obsta a desclassificação para lesão corporal na fase de pronúncia, impondo-se a remessa da causa ao Tribunal do Júri:

“(...) A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal é inadmissível quando houver indícios de animus necandi, devendo prevalecer o princípio do juiz natural. (...)”
(TJMT, RSE n. 1001287-60.2022.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.11.2025, DJe 13.11.2025).

“(...) Eventual desclassificação para lesão corporal compete ao Tribunal do Júri, como juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. (...)”
(TJMT, RSE n. 0015309-69.2011.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 29.10.2025, DJe 31.10.2025).

“(...) 6. A desclassificação da conduta de homicídio para lesão corporal exige juízo de certeza quanto à ausência de dolo de matar, o que deve ser demonstrado de forma clara e inequívoca. (...) 8. A análise definitiva da intenção homicida do agente compete privativamente ao Tribunal do Júri, revelando-se inviável, na fase de pronúncia, a desclassificação da infração penal, que apenas se justificaria se demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo. (...)”
(TJMT, RSE n. 0002004-96.2017.8.11.0045, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.10.2025, DJe 31.10.2025).

À vista desse conjunto probatório e do quadro normativo e jurisprudencial delineado, a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal grave não encontra respaldo suficiente nesta fase processual, em que prevalece o juízo de admissibilidade da acusação e o princípio
in dubio pro societate
. Mostra-se mais consentâneo com a sistemática do Tribunal do Júri que a controvérsia sobre o
animus necandi
seja decidida pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do recurso interposto por
Vanderson Pereira dos Santos
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026